Tribunal: TJMT
Processo: 1011810-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011810-74.2020.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO.
Impetrantes: Maurício Montagner e Antônio Carlos Cortes
Paciente: Franthescolly de Souza Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Franthescolly de Souza Silva, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Diamantino, que decretou a prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática dos delitos de furto qualificado e associação criminosa.
O impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada à míngua de fundamentação idônea, baseando-se em argumentos inservíveis para a demonstração da necessidade da medida extrema, sobretudo ao se ter em estima as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente (primariedade, bons antecedentes criminais, residência fixa etc.).
Nesse sentido, argumenta que, na espécie, não se fazem presentes os pressupostos cautelares previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que, a despeito de mencionado na decisão atacada o risco de reiteração delitiva, o paciente não ostenta registros criminais.
Ademais, destaca que o estado de liberdade do pretenso beneficiário não seria capaz de prejudicar a instrução criminal, tendo em vista que ele foi demitido da empresa, inexistindo possibilidade de manipulação de dados e destruição de provas.
Em outro sentido, afirma que a necessidade de manutenção da prisão deve ser reavaliada à luz das orientações tecidas na Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Argumenta que, nos termos do artigo 4o da referida normativa, justifica-se a revogação da constrição cautelar da liberdade, diante da necessidade de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável.
Almeja a concessão liminar da ordem, para que seja a custódia revogada, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. Juntou documentos.
Examinando com cuidado a prova pré-constituída, constata-se o constrangimento ilegal apontado na impetração, sendo impositivo o deferimento da tutela de urgência vindicada.
Com efeito, cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que demanda, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da aplicabilidade da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal judicial.
Nessa linha de pensamento, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.
Conforme narrado na impetração, o paciente Franthescolly de Souza Silva é investigado pela prática dos delitos de furto qualificado e associação criminosa, em razão de haver desviado cargas de soja da empresa onde trabalhava, em conjunto com o coinvestigado Aguimar Xavier de Oliveira.
A prisão preventiva do paciente foi decretada após representação da autoridade policial (decisão de id. 45030986, p. 02/06).
O magistrado de origem declinou na decisão atacada que o inquérito policial subjacente à representação apresenta elementos de informações demonstradores da materialidade delitiva e de suficientes indícios da autoria delitiva, a indicarem a presença do fumus comissi delicti exigível à decretação da medida.
Nesse sentido, assentou que “(...) a materialidade se encontra respaldada no relatório circunstanciado de diligência, Boletim de Ocorrência no. 2020.94762, termos de declaração e termo de reconhecimento de pessoa. Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados pelas declarações das testemunhas prestadas na Delegacia de Polícia, quais sejam: MARIEL MATHEUS SANTOS, assistente de contador, IGOR OSSAKA BORGES, porteiro da fazenda, EDUARDO LUCAS DE OLIVEIRA, gerente administrativo e VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA, proprietário do caminhão placa NTV 2360 e o classificador ARIEL FELIPPI” (id. 45030986, p. 04).
Ocorre que, quanto ao paciente, não há apontamento de fatores concretos a evidenciarem que o estado de liberdade do paciente ofereça risco à ordem pública ou à conveniência da instrução processual penal.
Aponta-se na decisão atacada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública a fim de se evitar a reiteração criminosa. Contudo, o juízo coator não indicou qualquer registro criminal anterior capaz de conduzir a essa intelecção.
A propósito, em consulta ao Sistema Institucional Primus, buscando-se pelo nome do paciente, não se observa a existência de registros criminais desvinculados do fato subjacente a este remédio constitucional.
Logo, à primeira vista, a fundamentação adotada no decreto prisional apresenta-se inservível para evidenciar o risco à ordem pública.
Quanto à conveniência da instrução criminal, o magistrado de primeira instância indicou que “(...) há fortes elementos probatórios de que FRANTHESCOLLY mediante abuso de confiança, dada sua função de funcionário, usou e poderá continuar a utilizar artifícios para manusear o sistema da propriedade rural alvo, a fim falsear dados e cancelar notas fiscais e outros documentos com o escopo de escapar da responsabilização” (id. 45030986, p. 04), mencionando as declarações da testemunha Talyane Pinheiro, a dar conta que entre os dias 10 e 13 de abril de 2020, o pretenso beneficiário e o coinvestigado alteraram dados cadastrais no sistema informatizado da empresa, concluindo que “a segregação cautelar é essencial para a instrução processual penal vez que em liberdade os indiciados poderão alterar dados cadastrais e dificultar a apuração dos delitos em questão” (id. 45030986, p. 04).
Por oportuno, saliente-se que a suposta tentativa de destruição de provas referida pelo magistrado de primeiro grau é anterior à prisão, que já se revelou apta a refrear o intento de conturbar a colheita de elementos informativos.
A mencionada tentativa de alteração de dados teria ocorrido nos dias imediatamente subsequentes à prática criminosa e, ao tempo em que decretada a segregação cautelar da liberdade, ao que tudo indica, essa circunstância já era de conhecimento de todos os envolvidos no fato criminoso, inclusive das vítimas e testemunhas que serão oportunamente convocadas a prestar declarações em juízo.
Além disso, pelo o que se observa do relatório da decisão atacada, a investigação policial (aparentemente) já foi finalizada, de modo que no atual momento não remanesce justificava apta para lastrear a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal, especialmente porque, consoante apontado na petição inicial, o pretenso beneficiário foi demitido da empresa e não possui mais acesso aos sistemas informatizados supostamente adulterados.
Nesse contexto, evidenciado está o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade de locomoção do paciente, diante da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese, que são suficientes para evitar prejuízos à instrução processual penal em juízo.
Outrossim, há outros fatores justificam a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade.
Nesse sentido, saliente-se que, conquanto as condições pessoais favoráveis, por si só, não franqueiem o gozo absoluto do direito à liberdade, são indicadores idôneos para subsidiar a suficiência e adequação de medidas cautelares menos severas. Na hipótese, conforme já delineado, não se observa a existência de registros criminais pretéritos do paciente.
Além disso, nota-se que o beneficiário é investigado por delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa e, à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, no atual contexto vivenciado, em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19), faz-se necessária a adoção de medidas que salvaguardem a população carcerária, racionalizando-se a decretação e manutenção de prisões preventivas aos casos em que as cautelares alternativas são evidentemente insuficientes.
Vale registrar a existência de precedentes quanto ao Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n.o 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de Julgamento: 09.09.2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro (com violações sistêmicas de direitos fundamentais), o que demanda a inarredável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Assim, nota-se a insubsistência do periculum libertatis, exigível à custódia preventiva. Logo, verifica-se satisfatória, na espécie, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos II, III e IV, do Código de Processo Penal, a saber: a) proibição de acesso e frequência às dependências da empresa contra a qual praticada as infrações penais por que é investigado; b) proibição de manutenção de contato, por qualquer meio, com o coinvestigado, com as vítimas e com as testemunhas da acusação; e c) proibição de se ausentar da comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia autorização do juízo processante.
Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, fundamentadamente, se verificados novos motivos.
Ante o exposto, defiro liminarmente a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Franthescolly de Souza Silva, impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como as medidas cautelares insculpidas no artigo 319, incisos II, III e IV, do Código de Processo Penal, nos termos minudenciados acima.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Requisitem-se, à indigitada autoridade coatora, informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada